Tribunal: TJES
Processo: 5008603-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008603-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEOPOLDINA MARIA JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008603-67.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: LEOPOLDINA MARIA JOSE DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURAS PAGAS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEOPOLDINA MARIA JOSÉ DA SILVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo a requerente que deixou de efetuar o pagamento das faturas de energia elétrica nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, somente quitando os valores em 13/03/2023. Informa, no entanto, que houve uma primeira suspensão do fornecimento de energia elétrica em 16/03 e outra no dia 22 do mesmo mês, alegando a requerida incompatibilidade no pagamento. Busca, assim, a religação de sua energia elétrica, reconhecimento dos pagamentos realizados, além de danos morais.

Em contestação (ID 7347801), a requerida informa que a fatura referente a janeiro/2023 apenas foi paga no dia 23/03/2023 e a referente a fevereiro/2023 foi paga em 16/03/2023, sendo autorizado o corte no fornecimento de energia em razão do inadimplemento.

A sentença (ID 7347807) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

A - Determinar que a ré reconheça os pagamentos efetuados pela autora (ID 23123765 – Páginas 1 e 3) e promova o devido abatimento dele na respectiva fatura ou na fatura seguinte, promovendo os registros internos necessários;

B - Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária e juros legais da data do arbitramento.

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7347811), reiterando o atraso no pagamento das faturas e, quanto ao dano moral, se mantido, pretende a redução do valor arbitrado.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 7347820), estando desacompanhada de advogado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, a Recorrida demonstra, em sua petição inicial, que realizou o pagamento das faturas que ensejaram a interrupção do serviço de energia, que se deu, portanto, de forma indevida.

Reitero que, ao que parece, não houve cômputo dos valores pagos pela autora, conforme comprovantes de ID 7347432, por não corresponderem às mesmas datas constantes no sistema interno da requerida (documento anexado ao ID 7347801 - Pág. 2), no entanto, trata-se de print de sua tela sistêmica que não constitui meio de prova hábil a comprovar suas alegações. Assim, entendo que as faturas questionadas foram pagas e não houve baixa tempestiva em sistema, ensejando a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)